Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-31.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÃRIO PÃBLICO EM FACE DA AUSÃNCIA DE CERTIDÃO DE TRÃNSITO EM JULGADO E PROVA PRÃ-CONSTITUÃDA DAS ALEGAÃÃES. DESCABIMENTO. CERTIDÃO DE TRÃNSITO EM JULGADO JUNTADA AOS AUTOS, ASSIM COMO A QUESTÃO DA INIMPUTABILIDADE DO REQUERENTE EXIGE TÃO SOMENTE PROVA DOCUMENTAL PARA SER APRECIADA SENDO DESNECESSÃRIA A AÃÃO DE JUSTIFICAÃÃO CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. INIMPUTABILIDADE DO REQUERENTE. PROCEDÃNCIA. CERTIDÃO DE NASCIMENTO COMPROVANDO QUE POSSUÃA 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE, POIS NASCEU EM 20/08/1987 E O DELITO FOI COMETIDO EM 19/09/2004. INDENIZAÃÃO. REQUERENTE QUE DEIXOU DE PROVAR A OCORRÃNCIA DO DANO. AÃÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXPEDIÃÃO DO COMPETENTE ALVARÃ DE SOLTURA SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO E COMUNICAÃÃO AO JUÃZO DAS EXECUÃÃES PENAIS PARA OS ULTERIORES DE DIREITO. DECISÃO UNÃNIME.1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM FACE DA AUSÃNCIA DE CERTIDÃO DE TRÃNSITO EM JULGADO E PROVA PRÃ-CONSTITUÃDA DAS ALEGAÃÃES DO REQUERENTE. O recorrente se insurge contra a decisÃ£o condenatÃ3ria, alegando que, na Ã©poca do crime, possuÃa menos de 18 (dezoito) anos de idade e, para corroborar essa alegaÃ§Ã£o, juntou sua certidÃ£o de nascimento e a cÃ3pia integral do processo. Ademais, a apreciaÃ§Ã£o do referido argumento reclama tÃ£o somente prova documental, que dispensa a aÃ§Ã£o de justificaÃ§Ã£o criminal para sua produÃ§Ã£o. Outrossim, houve a juntada da certidÃ£o de trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a condenatÃ3ria, motivo pelo qual a preliminar de nÃ£o conhecimento da aÃ§Ã£o nÃ£o pode ser acolhida. Preliminar rejeitada.2. MÃRITO. INIMPUTABILIDADE DO REQUERENTE. O requerente, ao ajuizar a revisÃ£o criminal, juntou a 2Âª Via da sua CertidÃ£o de Nascimento e neste documento consta a sua data de nascimento, ocorrido em 20/08/1987, e tÃ£o somente o nome de sua mÃ£e, senhora Joana Batista Pizon Chagas. Dessa forma, conclui-se que, na data do crime, ocorrido em 19/09/2004, possuÃa 17 (dezessete) anos de idade, sendo, portanto, inimputÃ¡vel, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da sentenÃ§a condenatÃ3ria.3. FIXAÃÃO DA INDENIZAÃÃO. Revela-se improcedente quanto o pedido de indenizaÃ§Ã£o, uma vez que o requerente deixou de prova a ocorrÃªncia do dano.4. RevisÃ£o conhecida e julgada parcialmente procedente para anular a sentenÃ§a combatida, devendo ser expedido AlvarÃ¡ Soltura em favor do requerente e o JuÃzo das ExecuÃ§Ãμes Penais ser comunicado para os ulteriores de direito. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0001061.2020.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: RODRIGO PIZON CHAGAS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISORA: DESEMBARGADORA VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157,
CAPUT
, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES. DESCABIMENTO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO JUNTADA AOS AUTOS, ASSIM COMO A QUESTÃO DA INIMPUTABILIDADE DO REQUERENTE EXIGE TÃO SOMENTE PROVA DOCUMENTAL PARA SER APRECIADA SENDO DESNECESSÁRIA A AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INIMPUTABILIDADE DO REQUERENTE. PROCEDÊNCIA. CERTIDÃO DE NASCIMENTO COMPROVANDO QUE POSSUÍA 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE, POIS NASCEU EM 20/08/1987 E O DELITO FOI COMETIDO EM 19/09/2004. INDENIZAÇÃO. REQUERENTE QUE DEIXOU DE PROVAR A OCORRÊNCIA DO DANO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO E COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA OS ULTERIORES DE DIREITO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

EM FACE DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES DO REQUERENTE
. O recorrente se insurge contra a decisão condenatória, alegando que, na época do crime, possuía menos de 18 (dezoito) anos de idade e, para corroborar essa alegação, juntou sua certidão de nascimento e a cópia integral do processo. Ademais, a apreciação do referido argumento reclama tão somente prova documental, que dispensa a ação de justificação criminal para sua produção. Outrossim, houve a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, motivo pelo qual a preliminar de não conhecimento da ação não pode ser acolhida. Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO. INIMPUTABILIDADE DO REQUERENTE
. O requerente, ao ajuizar a revisão criminal, juntou a 2ª Via da sua Certidão de Nascimento e neste documento consta a sua data de nascimento, ocorrido em 20/08/1987, e tão somente o nome de sua mãe, senhora Joana Batista Pizon Chagas. Dessa forma, conclui-se que, na data do crime, ocorrido em 19/09/2004, possuía 17 (dezessete) anos de idade, sendo, portanto, inimputável, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da sentença condenatória.
3.

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
Revela-se improcedente quanto o pedido de indenização, uma vez que o requerente deixou de prova a ocorrência do dano.
4.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente para anular a sentença combatida, devendo ser expedido Alvará Soltura em favor do requerente e o Juízo das Execuções Penais ser comunicado para os ulteriores de direito. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para anular a sentença condenatória, expedindo-se o competente alvará de soltura e comunicado o Juízo da Execução Penal para os ulteriores de direito, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém, 15 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

RODRIGO PIZON CHAGAS
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, interpôs
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua anulação.

O requerente alega que houve equívoco na sua qualificação descrita na exordial acusatória, tendo em vista que nasceu no dia 20/08/1987 e não no dia 07/09/1984, conforme consta da denúncia. Portanto, entende que o processo é nulo, pois, à época do crime, praticado no dia 19/09/2004, possuía 17 (dezessete) anos de idade, sendo, portanto, inimputável.

Aduz ainda que a data do crime descrita na exordial acusatória está incorreta, pois este foi cometido em 19/09/2004 e não na data de 19/05/2004.

Por isso, pede a procedência do pedido para anular o processo.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ação, em face da inexistência de prova pré-constituída das alegações e do trânsito em julgado do édito condenatório, e, no mérito, pela sua improcedência.

À revisão da Exma. Sra. Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 19/09/2004, nesta capital, o requerente, acompanhado dos nacionais Gabriel Coelho de Moura, Elder Fabrício Pacheco Melo, Jorge Oliveira de Souza, Edilson Martins de Souza e Josiane de Fátima Souza Correa subtraíram, mediante ameaça exercida com facas, subtraíram as câmeras fotográficas das vítimas Ernst August Bruno Peiker e Hans Dieter Velten. Ao final da instrução processual, restaram condenados pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O recorrente apelou da sentença e, quando do julgamento do recurso, houve a desclassificação para o delito do art. 157,
caput
, do CP e restou condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ação, em face da inexistência de prova pré-constituída das alegações e trânsito em julgado do édito condenatório.

Analisando os autos, constata-se a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória (fls. 25).

Com efeito, o recorrente se insurge contra a decisão condenatória, alegando que, na época do crime, possuía menos de 18 (dezoito) anos de idade e, para corroborar essa alegação, juntou sua certidão de nascimento e a cópia integral do processo. Ademais, a apreciação do referido argumento reclama tão somente prova documental, que dispensa a ação de justificação criminal para sua produção.

Registre-se, ainda, que o requerente nasceu em 20/08/2017 e foi registrado no dia 28/02/1988, datas que constam da cópia da 2ª Via da sua certidão de nascimento, devidamente autenticada em cartório (fls. 12). Portanto, demonstrado o trânsito em julgado da sentença condenatória (fls. 25) e havendo documentos que permitam a apreciação dos fundamentos contidos na inicial, rejeito a preliminar suscitada e conheço do pedido.

DAS RAZÕES DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA

O requerente alega que houve equívoco na sua qualificação descrita na exordial acusatória, tendo em vista que nasceu no dia 20/08/1987 e não no dia 07/09/1984, conforme consta da denúncia. Portanto, entende que o processo é nulo, pois, à época do crime, praticado no dia 19/09/2004, possuía 17 (dezessete) anos de idade, sendo, portanto, inimputável.

Analisando a exordial acusatória, especialmente a qualificação do requerente (fls. 03 - do apenso), verifica-se que sua data de nascimento consta como 07/09/1982, sendo seus pais Marizete Chagas Correa e Paulo Chaves Correa. Porém, quando da sua prisão em flagrante não consta qualquer informação quanto a sua data de nascimento, registrando-se apenas que trata-se de adulto (de 18 a 64 anos), (fls. 09 - do apenso). Registre-se que esta qualificação foi repetida quando do seu interrogatório realizado em 17/12/2004 (fls. 67 do apenso), na folha de antecedentes expedida pelo Instituto Nacional de Identificação (fls. 124) e na certidão de antecedentes criminais (fls. 222 do apenso).

Ocorre que no termo de compromisso de liberdade provisória, verifica-se a mudança da sua qualificação, especialmente na sua filiação, sendo os seus pais Joana Correa dos Santos e Paulo Pizon Chagas (fls. 83 do apenso).

E na guia de recolhimento definitiva, só consta o nome da sua mãe, a senhora Joana Batista Pizon Chagas e a sua data de nascimento, no dia 09/07/1982 (fls. 290).

Observa-se que há entre esses documentos contradição quanto à filiação do recorrente. Porém, sua data de nascimento é a mesma. Ocorre que nos autos da ação penal, não há qualquer documento de identificação do requerente. Ademais, na Guia de Identificação Criminal (fls. 43 do apenso), apesar de constar a data de nascimento e a filiação do requerente, há a observação que este não apresentou qualquer documento de identidade.

Ocorre que, ao ajuizar a revisão criminal, o requerente juntou a 2ª Via da sua Certidão de Nascimento (cujo registro foi lavrado em 21/02/1988, fls. 12) e neste documento consta a sua data de nascimento, ocorrido em 20/08/1987, e tão somente o nome de sua mãe, senhora Joana Batista Pizon Chagas. Dessa forma, conclui-se que, na data do crime, ocorrido em 19/09/2004, possuía 17 (dezessete) anos de idade, sendo, portanto, inimputável, motivo pelo qual acolho o presente argumento, afastando todas as dúvidas quanto à menoridade do revisionando à época do fato.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização, o requerente não fez prova do dano sofrido, motivo pelo qual o pleito não pode ser acolhido.

Ante o exposto, conheço e dou parcial procedência ao pedido para anular a sentença condenatória, expedindo-se alvará de soltura se por
al
não estiver preso e comunicado o devendo o Juízo das Execuções Penais para os ulteriores de direito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator